Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-05.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801078-05.2019.8.14.0021

APELANTE: JOSIELSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação
.
3) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Permanecendo desfavoráveis ao apelante, a culpabilidade e os antecedentes criminais, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base, redimensiona-se a pena em patamar mais próximo do mínimo legal.
4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA.
Recorrente não é primário, motivo a justificar o afastamento da benesse pleiteada.
5) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO.

Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE FIXADA AO APELANTE, RESTANDO A SANÇÃO
DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e

dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante, restando definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Josielson Santos da Silva, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, à razão de 1/10 (um 10 avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa sustenta insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório e conduzir à autoria delitiva, pelo que pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Pleiteia ainda, redimensionamento da dosimetria, com redução da pena base ao mínimo legal, bem como postula aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, requer a
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente quanto à dosimetria da pena, nos termos do art. 59, do CPB.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/09/2019, por volta das 12:00h, a polícia militar foi acionada via ligação anônima, por meio da qual foi informado que o apelante JOSIELSON SANTOS DA SILVA estava vendendo drogas em sua residência, localizada na Rua da Caixa D’ Água, no Município de Igarapé-Açú. Diante das informações, a guarnição policial se dirigiu até o local, encontrando o denunciado no quintal de sua residência, e após revista pessoal, foram encontrados 04 (quatro) sacos plásticos com substância semelhante à maconha, contendo 41,557g, conforme laudo provisório (fls.09 e 10).

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial o denunciado não confessou a autoria delitiva, porém informou que a droga pertencia a seu sobrinho de nome ADENILSON, que faz parte de uma facção criminosa.

Houve juntada de Laudo Toxicológico Definitivo (ID 4519652).

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Pugna o apelante por sua absolvição, sustentando fragilidade no acervo probatório, com o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para uso.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, assim como a desclassificação para uso
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 4519642) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 4519652), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“46,993g (quarenta e seis gramas, novecentos e noventa e três miligramas) de Maconha, referente a erva e sementes, acondicionada em 01 embrulho em pedaço de papel (com erva), 01 bagana de cigarro artesanal, 01 petequinha amarrada em pedaço de plástico (com sementes), 01 embrulho em papel cor branca (com erva), e 01 peteca em plástico da cor verde.”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, no sentido de ser o apelante conhecido na região como traficante, e a droga ter sido apreendida, em ato de flagrância, na residência do recorrente.

Nessa senda, ressalte-se a existência de contradição nas informações trazidas no decorrer da instrução, pelo próprio recorrente, o qual, na fase inquisitiva, informou que a droga pertencia a seu sobrinho, no entanto, em juízo, alegou que a droga era de sua propriedade, mas apenas para consumo próprio.

Importante salientar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Saliente-se que o pleno conhecimento em se tratar de pessoa já conhecida no mercado de drogas, além da forma de acondicionamento da droga, reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Demais disso, insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando que o juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação inerente ao próprio tipo penal, para negativar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, motivo pelo qual requer redimensionamento da pena base ao mínimo legal, merecendo assim,
parcial provimento
, senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Constata-se, pois, ocorrência de equívocos do juízo sentenciante, na fundamentação atinente à negativação dos vetores da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, infere-se que a
culpabilidade
deve permanecer desfavorável ao apelante, em razão dele ter cometido novos crimes estando em liberdade provisória, o que implica em maior reprovabilidade de sua conduta.

De igual forma, os
antecedentes criminais
mostram-se negativos, por constar sentença condenatória transitada em julgado para o apelante, em 06/07/2017, no processo nº 0000744-09.2016.8.14.0021, pelo delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CPB).

Contudo, verifica-se, que de fato, mostra-se incorreta a valoração negativa da
conduta social, personalidade e circunstâncias do crime
, devido ao fato do sentenciante ter se utilizado do fato de o recorrente ter cometido novo delito, estando em livramento condicional, mesma fundamentação já utilizada para justificar a culpabilidade reprovável.

Em relação aos
motivos e consequências do crime
, por ter sido utilizada fundamentação ínsita ao tipo penal para negativar os referidos vetores, deve-se considerá-los neutros.

Com efeito,
considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), imperioso faz-se o redimensionamento da pena base, não para o mínimo legal, mas para patamar mais próximo do mínimo, qual seja,
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase, em face de inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, torno como pena intermediária a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois, como bem asseverado pelo juízo
a quo
, o apelante é reincidente em crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (conforme sentença transitada em julgado no proc. nº 0000744-09.2016.8.14.0021
)
.

Ante a fundamentação exposta, a pena definitiva resta redimensionada em 07
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em observância ao fato do recorrente ser reincidente em crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, preserva-se o regime inicial fechado, para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, §3º, ambos do CPB.

Inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CPB.

Por fim, a defesa alega pobreza presumida para pleitear a isenção do réu ao pagamento das custas processuais,
o que não merece provimento, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(.
..) -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixada ao apelante, restando definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 07/02/2024